Tribunal: TJES
Processo: 5006924-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006924-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006924-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALTER JOSE DOS SANTOS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES

(
ART. 1
55
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
).

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.

DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 05 (cinco) dias, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006924-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALTER JOSÉ DOS SANTOS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALTER JOSÉ DOS SANTOS FILHO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001227-42.2024.8.08.0048, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Defensoria Pública alega que não fora aplicado o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES para determinar a soltura de todos os presos a quem fora concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no Estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no Id. 98506359, por meio da qual fora deferido o pedido liminar, para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante aplicação das demais medidas cautelares fixadas na Audiência de Custódia.

Colhe-se do APFD (Id. 8497617) que, de acordo com o depoimento da vítima, esta relatou ter deixado a sua bicicleta estacionada em uma calçada enquanto entrou em uma loja, quando percebeu o momento em que o autuado embarcou na bicicleta, fugindo do local. Nessa hora, uma viatura da polícia militar passou, quando a vítima contou os fatos aos agentes, oportunidade em que foram ao encalço do autuado, que fora abordado. Consta, ainda, que a vítima reconheceu o autuado como autor da prática delitiva.

Durante a Audiência de Custódia (Id. 8497617), o magistrado atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mantendo a fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e d) comparecer em até 5 dias úteis, ao Juízo com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

À luz de tal cenário, impende destacar que, conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente,
presume-se que, de
fato,
este
não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança,
eis que permane
ceu recluso por
0
5
(
cinco
) d
ias,

sendo que a
expedição do
alvará de soltura
se deu
por força da decisão liminar
proferida
n
este
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)